Tribunal: STF
Processo: ARE 1098226
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    A agravante alega, em suma, que a fundamentação está dissociada do dispositivo da decisão agravada.
    Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, eis ser evidente o erro material na parte dispositiva da decisão (documento eletrônico 7).
    Assim, ajusto a decisão monocrática para dar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a agravante como destinatária jurídica da mercadoria importada e, por conseguinte, a legitimidade tributária do Estado do Espírito Santo sobre o ICMS-Importação. 
    Isso posto, com fundamento no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, para corrigir o erro material no ponto mencionado.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator